Tribunal: TJDFT
Processo: 0701667-15.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO TENTADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. TESE DE IMPRESCINDIBILIDADE DO DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA AFASTADA. OUTROS MEIOS DE PROVA DISPONÍVEIS. DEPOIMENTO DA OFENDIDA NA DELEGACIA CORROBORADO PELOS RELATOS DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. SISTEMA DA LIVRE APRECIAÇÃO DE PROVAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. VIABILIDADE. QUANTUM DE PENA FIXADA. RÉU PRIMÁRIO E COM TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A realização de interrogatório na fase policial sem a presença de advogado, mas com a advertência quanto ao direito de permanecer calado e de ser assistido por defesa técnica, não tem o condão de obstar o exame do elemento informativo daí resultante, tampouco de gerar a nulidade do processo.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Cumpre ressaltar, contudo, que o relato judicial da ofendida não é prova indispensável para a condenação do acusado, sobretudo se o seu depoimento prestado na delegacia foi corroborado pelas demais provas orais produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. O ordenamento jurídico brasileiro adotou como sistema de valoração da prova o livre convencimento motivado do juiz, no qual o magistrado forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não ficando adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, desde que devidamente fundamentada, como na espécie.
4. Após o STF declarar a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 2o da Lei no 8.072/1990, com a redação da Lei no 11.464/2007, afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado em se tratando de crime hediondo ou equiparado, a jurisprudência firmou-se no sentido de que a fixação do regime adequado deverá observar as disposições do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. Na espécie, como a pena restou fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, o recorrente é primário e todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis, impõe-se a fixação do regime aberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.